Tribunal: TJDFT
Processo: 0717319-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 2 (dois) meses de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. A defesa requer a absolvição do acusado sob o argumento de insuficiência probatória.
3. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e o desprovimento do apelo (ID 52890793).
4. “[...] II. Insubsistente a única tese recursal (insuficiência probatória - apelante não teria sido ouvido na fase do inquérito e, embora citado/intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, a configurar "direito constitucional de ficar calado, o que não pode ser interpretado em seu desfavor, nos termos do art. 186, parágrafo único, do Código de Processo Penal" - fls. 93 - princípio do in dubio pro réu), uma vez que o édito condenatório encontra-se fundamentado na harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas e pelo depoimento pessoal da vítima [...]” (Acórdão 965837. Processo 0010589-33.2015.8.07.0009. Data de Julgamento: 13/09/2016. 3a Turma Recursal. Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Publicado no DJE: 19/09/2016. Pág.: 433/438)
5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência no 6.151/2022-0 - 26a DP (ID 52284145) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da vítima e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, ao afirmar que no dia do fato, na qualidade de funcionário do Metrô/DF, abordou o acusado por suposta conduta de dano contra o patrimônio público, momento em que foram proferidas ameaças, ao dizer que sabia onde a vítima morava, o horário que ela fazia corridas e a praça que tinha o costume de ficar, e que “isso não ficaria assim”, o que levou a mudar de residência. A testemunha S. Z. D. P. L., corroborou o relatado pela vítima, ao afirmar que atuou no episódio de abordagem, na ocasião em que o acusado fez ameaças, ao dizer que sabia onde a vítima morava, bem como a sua rotina (ID 52284744, 52284745, 52284746 e 52284747).
7. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626 / BA; Rel.: Min. NELSON JOBIM Publicado em 13/02/2001).
8. Não há dúvidas, portanto, de que o apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaças contra a vítima, causando-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no Art. 147 do Código Penal.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.